Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS SOBRE O DÉBITO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO OMISSA QUANTO AO PERCENTUAL DEVIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTADO A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme previsão do art. 784, inc. X, do Código de Processo Civil, é permitido cobrar as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio por meio de execução de título extrajudicial, desde que previstas na convenção do condomínio e aprovadas em assembleia geral.
2. Consoante dispõe o art. 434 do CPC, “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”Por sua vez, o parágrafo único do mesmo artigo permite “a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”
3. Se o condomínio tinha livre acesso ao contrato de honorários advocatícios, mas não o apresentou juntamente com os demais documentos que instruíram a petição inicial da execução, nem indicou o motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente, faltava liquidez ao título executivo extrajudicial previsto no art. 784, inc. X, do Código de Processo Civil[1] no tocante aos honorários advocatícios contratuais.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.

[1]Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;